Tribunal: TJES
Processo: 5000471-12.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000471-12.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: VICENTE BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/1969 – DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA PELO PRAZO DE CINCO DIAS APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR – PRAZO LEGAL PARA PURGA DA MORA – MEDIDA CAUTELAR DESTINADA À PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL – PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO (ART. 297 DO CPC) – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO AO CREDOR FIDUCIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão o devedor fiduciante dispõe do prazo de cinco dias para purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida, consolidando-se a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário apenas após o decurso desse prazo sem pagamento.

2. Durante o período destinado à purga da mora, a apreensão do bem possui natureza provisória, razão pela qual se mostram legítimas as medidas judiciais voltadas à preservação da utilidade prática da decisão e à garantia da restituição do bem ao devedor, caso exercido o direito previsto na legislação especial.

3. Revela-se razoável e proporcional a determinação judicial que impõe a manutenção do veículo na comarca durante os cinco dias subsequentes ao cumprimento da liminar de busca e apreensão, por se tratar de providência cautelar destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a viabilizar eventual restituição imediata do bem.

4. A medida encontra amparo no poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo art. 297 do Código de Processo Civil e não configura restrição indevida ao direito do credor fiduciário, porquanto possui caráter temporário e não impede a consolidação da propriedade ou posterior disposição do bem após o prazo legal.

5. Inexistindo demonstração de dano grave ou de difícil reparação decorrente da permanência do veículo na comarca por período reduzido, não há fundamento para reforma da decisão agravada.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Vicente Barbosa da Silva, que concedeu liminarmente a busca e apreensão, mas vedou a transferência do bem objeto da demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento.

Em suas razões recursais de ID.
14585238
, o agravante sustenta, em síntese, que (a) a manutenção do bem na comarca não encontra respaldo legal no Decreto-Lei n. 911/1969 ou em qualquer outra norma; e (b) a decisão impõe ônus excessivo ao credor fiduciário, obrigando-o a custear a permanência do veículo na Comarca.

Na decisão de ID.
15606606
foi indeferido o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5000471-12.2025.8.08.9101

Agravante: Itaú Unibanco Holding S/A

Agravado: Vicente Barbosa da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o juízo determinar que o bem apreendido permaneça na comarca durante o prazo legal de purga da mora, previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A propósito, eis o teor do referido dispositivo:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Conforme dispõe o referido dispositivo, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante possui prazo de cinco dias para purgar a mora, mediante o pagamento da integralidade da dívida.

Somente após o decurso desse prazo, sem pagamento, consolida-se a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, permitindo-lhe dispor livremente do objeto da garantia.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, ao julgar sob a sistemática ds recursos repetitivos, Tema 722, o entendimento de que a consolidação da propriedade fiduciária ocorre apenas após o decurso do prazo legal de cinco dias, sendo assegurado ao devedor o direito de reaver o bem mediante purgação da mora nesse período. (REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014)

Conclui-se, assim, que a apreensão do bem possui natureza provisória até a consolidação da propriedade fiduciária, sendo legítimas medidas destinadas a resguardar a efetividade do direito de purga da mora:

À luz dessa orientação, revela-se legítima a adoção de providências judiciais destinadas a preservar a efetividade do direito do devedor fiduciante durante o prazo legal de purga da mora.

A determinação de manutenção do bem na comarca por período reduzido não impede o exercício do direito do credor fiduciário, tampouco interfere na estrutura normativa do Decreto-Lei nº 911/1969.

Ao contrário, trata-se de medida prudencial, voltada a garantir que o bem permaneça acessível ao juízo e às partes até a consolidação definitiva da propriedade fiduciária.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem admitido providências semelhantes quando voltadas à preservação da efetividade da tutela jurisdicional.

A título ilustrativo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMITAÇÃO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO DURANTE OS 5 DIAS SUBSEQUENTES À EFETIVAÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. 2. Destarte, como observado, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento). 3.
Assim, é razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado nas imediações da comarca em que tramita o feito, durante os 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5017236-41.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 20/02/25)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE. DECRETO LEI 911/ 1969. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.A teor do que disposto no artigo 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/ 1969, apenas com o decurso do prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, sem que o devedor efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente é que o credor fiduciário terá consolidada em seu patrimônio a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária, de modo que antes de tal período é perfeitamente possível impor a restrição fixada na decisão de primeiro grau. 2.
Revela-se adequada a decisão vergastada ao impor a vedação de transferência do bem antes do decurso do prazo de purgação da mora (cinco dias contados da execução da liminar), haja vista que nesse período o devedor pode recuperá-lo mediante o pagamento da integralidade da dívida.
3. O C. STJ também possui entendimento consolidado em tal sentido, isto é, apenas após a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, que se dá com a constatação da ausência de pagamento da dívida pelo devedor no prazo de cinco dias previsto no Decreto-Lei n. 911/1969, não é possível manter restrição ao direito do credor fiduciário relativa a alienação, transferência ou retirada do bem da Comarca. 4.A multa fixada possui caráter coercitivo, isto é, destina-se a forçar o cumprimento da obrigação de o veículo permanecer na Comarca pelo prazo de 05 dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão e, considerando que se trata de instituição financeira com grande poder econômico, revela-se proporcional e adequada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5003726-58.2024.8.08.0000, Rela. Desa. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 08/07/24)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA APÓS O PRAZO LEGAL PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante. 2.
É prudente e razoável que o veículo permaneça nos limites da Comarca enquanto não findado o prazo do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69, de modo a não criar embaraço à devolução do veículo caso o devedor fiduciante pague integralmente o débito.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada. (TJES, AI 5011738-95.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 22/03/24)

Importante destacar, ainda, que o agravante não demonstrou a ocorrência de dano grave ou de difícil reparação decorrente da permanência do veículo na comarca por período tão reduzido.

Trata-se de encargo temporário e proporcional, plenamente compatível com o regime jurídico da alienação fiduciária e com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Cumpre destacar, ainda, que a providência adotada pelo juízo de origem encontra amparo no poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo art. 297 do Código de Processo Civil, segundo o qual “o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”.

Tal prerrogativa permite ao julgador adotar providências instrumentais necessárias à preservação da utilidade prática da decisão judicial, desde que observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No caso concreto, a determinação de manutenção do bem na comarca durante o prazo legal de purga da mora revela-se medida cautelar adequada e proporcional, destinada a assegurar a efetividade da decisão liminar de busca e apreensão e a garantir a possibilidade de restituição imediata do bem ao devedor fiduciante caso este exerça o direito de purgar a mora no prazo de cinco dias previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Assim, longe de representar inovação normativa ou restrição indevida ao direito do credor fiduciário, a medida constitui providência processual legítima, inserida no âmbito dos poderes de direção do processo e de efetivação da tutela jurisdicional atribuídos ao magistrado.

Diante do exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão precorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)